Tribunal: TJSP
Processo: 2145434-83.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica - Decisão que acolheu embargos de declaração, com efeitos modificativos e deferiu o regular prosseguimento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em relação às pessoas físicas/jurídicas não incluídas na Recuperação Judicial, porque não alcançadas pela suspensão legal - Inconformismo dos réus,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica - Decisão que acolheu embargos de declaração, com efeitos modificativos e deferiu o regular prosseguimento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em relação às pessoas físicas/jurídicas não incluídas na Recuperação Judicial, porque não alcançadas pela suspensão legal - Inconformismo dos réus, alegando que deve haver a nulidade da decisão dos Embargos de Declaração com efeitos modificativos, uma vez que não houve manifestação prévia pela parte contrária, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, sendo que a ROSSI encontra-se em recuperação judicial impedindo o prosseguimento deste incidente – Cabimento – Hipótese em que houve o acolhimento dos Embargos de Declaração opostos pelo autor, sem que fosse dada a oportunidade de manifestação pela parte contrária, configurando cerceamento de defesa – Violação ao disposto no art. 1.023, § 2o, do CPC – Anulação da decisão que se impõe - Recurso provido.